Tribunal: TJDFT
Processo: 0727581-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS. VONTADE PRIMÁRIA DO CONSUMIDOR EM REALIZAR APENAS UMA PORTABILIDADE DE MÚTUO BANCÁRIO. SUCESSÃO DE “MÚTUOS” BANCÁRIOS MENSAIS E EXPEDIÇÃO INTEMPESTIVA DE BOLETOS PARA A RESPECTIVA QUITAÇÃO QUE AUMENTARAM SOBREMANEIRA O SALDO DEVEDOR ORIGINÁRIO. ILICITUDE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. IMPOSITIVA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS FRENTE À PARTE PREJUDICADA (CONSUMIDORA). DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS. REDIMENSIONAMENTO. ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de anulação contratual cumulada com pedido de reparação de danos, que julgou improcedentes os pedidos autorais, por entender que foi o autor quem celebrou todos os contratos de empréstimo, ou seja, sabia o que estava contratando e ainda recebeu em sua conta corrente as quantias referentes a esses mútuos. 1.1. Em suas razões, o autor apelante requer a reforma da sentença recorrida, para condenar as instituições bancárias à devolução de todas as quantias que foram descontadas de seus proventos, bem como ao pagamento de danos morais. Argumenta que foi vítima de fraude e questiona judicialmente a contratação dos quatorze empréstimos bancários, firmados de forma sucessiva, cada um com o objetivo de quitar o contrato anterior.
2. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que a parte autora, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14 – teoria do risco do negócio). 2.1. As alegações do apelante, acompanhadas da comprovação dos fatos narrados, reforçam a verossimilhança da formalização, mediante abuso (ilicitude), de pelo menos treze empréstimos bancários em seu nome, escudados em consistente acervo probatório. 2.2. As assinaturas dos contratos de empréstimos, com a autorização para desconto na folha de pagamento, foram resultado da atuação abusiva dos correspondentes bancários que orientaram o autor durante todo o procedimento, inclusive para o pagamento dos boletos (quitados). 2.3. Em análise ao histórico de conversas entre os correspondentes bancários e o autor, nota-se que os treze contratos, firmados de maneira virtual, não proporcionaram a compreensão completa de todas as sutilezas da operação e do método de pagamento em relação aos contratos anteriores. Apesar da formalização deles, teria ocorrido originário vício de consentimento (intenção à manutenção da primária portabilidade de mútuo bancário), devido à informação inadequada e imprecisa a encargo dos bancos. 2.4. A simples alegação de que o autor consentiu com os contratos não libera os apelados do ônus de comprovar a licitude da contratação (Lei 8.078/1990, art. 6o, VIII). 2.5. Comprovada a grave falha na prestação do serviço das instituições bancárias e de seus correspondentes (Lei 8.078/1990, art. 14, “caput”), impositiva a declaração de nulidade dos treze contratos de mútuo celebrados em nome da parte autora, mediante abuso (ilicitude), com a consequente suspensão de forma definitiva dos respectivos descontos em seu contracheque (condenação solidária das rés); a declaração de inexistência das dívidas vinculadas a esses treze negócios jurídicos (condenação solidária das rés) e a obrigação de fazer consistente na restauração da primária portabilidade de mútuo bancário (do BRB ao BMG, de oitenta e uma parcelas de R$ 954,00), imposta solidariamente às instituições bancárias.
3. Em relação aos danos morais, é importante consignar que nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico. 3.1. Na hipótese em apreço, todavia, uma vez reconhecida a contratação de falsas portabilidades de empréstimos, pois os negócios jurídicos formalizados foram evidentemente defeituosos, por vício de consentimento decorrente da prestação inadequada e imprecisa de informações, e constatado que em razão disso o autor teve o nome incluído em rol de maus pagadores, conforme demonstrado nos autos, a situação reclama a respectiva indenização por danos morais. 3.2. A falha na prestação do serviço das rés e de seus correspondentes não se enquadra em mero descumprimento contratual, tampouco dissabor cotidiano. É dizer, o fato de o apelante “ter sido vítima do golpe da portabilidade de crédito consignado, criando a falsa expectativa de que iria adimplir dívida anteriormente contraída, já lhe gera imensa aflição” (07009801220208070008, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 26/10/2022), transtorno suportado que ultrapassa o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimento e dissabor cotidiano, ensejando compensação por danos morais. 3.3. Precedente desta Corte: “[...] 5. O dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade e atinge, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Pode ser definido como privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta. 6. A realização de mútuo consignado de maneira fraudulenta quando a consumidora acreditava realizar a portabilidade de empréstimos contraídos perante outras instituições financeiras é suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade. 7. Dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto. [...]” 0702800-59.2022.8.07.0020, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 14/02/2023).
4. Em relação ao valor a ser fixado, diante da ausência de critérios legalmente definidos, deve o julgador, atento às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação e guiado pelos princípios gerais da prudência, bom senso, proporcionalidade e razoabilidade, estabelecer valor que se mostre adequado às circunstâncias que envolveram o fato e compatível com o grau e a repercussão da ofensa moral discutida. 4.1. Nesse contexto, a fixação da indenização deve ser adequada e satisfazer a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o dano moral presumido na espécie, bem como atender ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a ação de reparação por danos morais, nos moldes estabelecidos na Constituição, suficiente para representar um desestímulo à prática de novas condutas pelos agentes causadores do dano. 4.2. Portanto, reconhecidos os danos morais e levando em consideração os critérios acima enunciados, notadamente as condições econômicas das partes e o grau de responsabilidade, o valor da reparação deve ser fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) a serem pagos, de forma solidária, pelas instituições requeridas ao apelante.
5. Em razão do provimento do recurso, os apelados devem ser condenados ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais devem ser fixados em 10% sobre o valor da condenação (R$ 8.000,00), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
6. Apelo provido.